Tribunal: CARF
Processo: 13656.720067/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA OU DE COOPERATIVA QUE EXERÇA A ATIVIDADE DE PREPARAR O BLEND DO CAFÉ OU DE SEPARAR OS GRÃOS POR DENSIDADE, COM REDUÇÃO DOS TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTAS NA LEI No 10.925/04.
Ainda que o pleito abordasse hipótese de apuração do crédito presumido das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear aludido direito creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que exerça a atividade cumulativa de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial (inciso II do § 1o do artigo 9o da Lei no 10.925/04).
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à apuração de crédito básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/02. Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos autos, independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, a anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as correspondentes operações estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, associado à comprovação do pagamento das transações e da entrega das mercadorias, o que afasta as consequências decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores, nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96.
(Precedente, acórdão n° 3802-002.381, processo n° 13656.720061/2010-12).
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720067/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.853 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
OU
DE
COOPERATIVA QUE EXERÇA A ATIVIDADE DE PREPARAR O BLEND
DO CAFÉ OU DE SEPARAR OS GRÃOS POR DENSIDADE, COM
REDUÇÃO DOS TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO
SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO PREVISTAS NA LEI No 10.925/04.
Ainda que o pleito abordasse hipótese de apuração do crédito presumido das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear aludido
direito creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa
que exerça a atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial” (inciso II do § 1o do artigo 9o da Lei no 10.925/04).
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE COMPROVADO O
PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE ENTREGA
DAS MERCADORIAS.
Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à apuração de
crédito básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei
no 10.637/02. Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos
autos, independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos
fornecedores, a anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as
correspondentes operações estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS,
associado à comprovação do pagamento das transações e da entrega das
mercadorias, o que afasta as consequências decorrentes da eventual
inidoneidade dos fornecedores, nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96.
(Precedente, acórdão n° 3802-002.381, processo n° 13656.720061/2010-12).
Recurso Voluntário Provido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720067/2010-81
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e as Dcomps
relacionadas na fl. 17, referente ao PIS/Pasep não cumulativo - mercado externo do 4°
trimestre de 2009;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório n° 194/2011, no qual
não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas (fl.
17/19);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 22/42), na qual
alega, em síntese, que:
a) “parte do crédito vinculado à exportação, pleiteado no Pedido de
Ressarcimento em questão, que fora glosado pela D. Autoridade Fiscal, é constituída
por créditos decorrentes de aquisições de café, de empresas cooperativas para revenda,
apurados nos termos do art. 3°, I, da Lei n° l0.637/02”. “Note-se, com isso, que de
plano a hipótese do crédito presumido deve ser afastada no caso presente. Isto porque,
em relação a estas operações, a Requerente adquiriu café das cooperativas com a
finalidade exclusiva de revenda e, não como insumo para posterior industrialização,
conforme declarado no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON relativo a 2009 e 20l0”;
b) “o Sr. AFRF negou o direito ao crédito sobre aquisições na medida em que
estas teriam se dado junto a fornecedores supostamente inidôneos. No entanto, ainda
que as empresas sejam consideradas inidôneas, que se admite ad argumentandum
tantum, cumpre esclarecer que a legitimidade dos créditos está devidamente
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

comprovada, eis que as, operações, ensejadoras dos créditos da Contribuição ao PIS e
da COFINS ocorreram de fato”;
c) “para a fiscalização, a Requerente não poderia ser considerada produtora de
café, pois as operações de beneficiamento deste produto são realizadas por terceiros
por conta e ordem da Requerente, que figura como encomendante”. “Considerando
que a D. Autoridade Fiscal reconhece que as operações de beneficiamento realizadas
por terceiros contratados pela Requerente se enquadram nas atividades descritas no
art. 6° acima, resta incontroverso que a discussão no presente caso se restringe ao fato
de a Requerente não ter produzido diretamente o café, porquanto único argumento
utilizado no Despacho Decisório para desclassificar a Requerente como
agroindustrial”.
Foi requerido diligência por meio do Despacho n° 25/2012 – 2a Turma da
DRJ/JFA.
Em resposta à diligência requerida, a autoridade administrativa emitiu o
despacho de fls. 437/440 e anexos de fls. 441/453;
A empresa apresenta razões adicionais à manifestação de inconformidade, às fls
455 e seguintes, nas quais alega, em síntese, que:
d) “a alegação da fiscalização de que todo café adquirido passa por processo
industrial, e que, portanto a totalidade dos produtos adquiridos pela empresa seria
insumo e não produto para revenda, não encontra amparo na realidade dos fatos. Isso
porque, a Requerente também adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a
finalidade exclusiva de revenda, e não como insumo para posterior industrialização.
Nessas situações, o café adquirido pela Requerente já vem previamente beneficiado,
estando pronto para revenda, não se tratando, portanto, de insumo”;
e) “nem se alegue, como faz a. D. Autoridade Fiscal, que a empresa
Internacional Armazéns Gerais sempre faz o beneficiamento do café adquirido pela
Requerente. O beneficiamento em questão ocorre, tão somente no café adquirido de
pessoas físicas, sendo que, quando o café já vem beneficiado, esta apenas presta o
serviço de armazenagem dos produtos adquiridos.
A própria fiscalização juntou, às fls. 255 a 258 (Processo Administrativo n°
13.656.720061/2010-12), planilha com relação das Notas Fiscais de saída emitidas
entre 2009 e março de 2010 e indicação dos números de CFOP contidos nas referidas
Notas Fiscais.
Como se vê do citado documento, os CFOPs indicados são os de número 5.102,
6.102, 7.102, que se referem a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
5.202, 6.202, 7.202, que se referem a devolução de compra para comercialização e
5.502 e 6.502, que se referem a remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação.
Resta claro, portanto, da descrição dos CFOPs listados que não se tratam de
saídas de café objeto de industrialização, como pretende alegar a d. fiscalização, e sim
de saídas de café para revenda, como sustentado pela Requerente”;
f) “a fiscalização passou a identificar os fornecedores pessoas jurídicas ou
cooperativas agropecuárias, bem como produtores rurais. Com base em tal
levantamento e considerando que o café adquirido como insumo de pessoas jurídicas e
cooperativas agropecuárias faz jus à suspensão das contribuições, conclui a d.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Autoridade Fiscal que a Requerente não teria direito de apurar créditos em tais
aquisições.
A esse respeito, oportuno observar que, embora tenha sido incluído apenas em
dezembro de 2009, pela Instrução Normativa - IN RFB n. 977/09, o artigo 4°, §3°, da
IN SRF n° 660/06 veio a dirimir quaisquer dúvidas quanto ao conceito já trazido pelos
artigos 8° e 9°, da Lei n° 10.925/04, de que “é vedada a suspensão quando a aquisição
for destinada à revenda”.
g) “o fiscal argumentou, ainda, a que a Requerente, por não ter solicitado carta
corretiva, teria aceitado o rótulo de estabelecimento preponderantemente exportador,
estando plenamente ciente de que não teria direito de apurar créditos.
Pois bem, no que se refere ao mencionado argumento da d. autoridade fiscal,
cumpre observar que o d. Auditor Fiscal acabou por inovar a matéria discutida nos
presentes autos.
Todavia, ainda que se admita o novo argumento trazido na resposta à diligência,
apenas a título de argumentação, restará comprovado que tal não deve prosperar;
h) “a Requerente não possui qualquer habilitação como empresa
preponderantemente exportadora, muito menos teve Ato Declaratório Executivo
(ADE) emitido a seu favor”;
i) “uma vez o Fisco constatando que não se trata de operação de fato amparada
pela suspensão das contribuições, era seu dever exigir do vendedor os tributos que
deixaram de ser recolhidos, e não efetuar a glosa dos créditos apurados pelo
adquirente”;
A 2a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-42.616, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
Para fazer jus a crédito ordinário a adquirente precisa comprovar de forma inequívoca
que a mercadoria foi adquirida para revenda.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão de piso ao negar o
crédito pleiteado incorreu em erro, porquanto, faz jus aos créditos básicos das aquisições.
Ademais, nem todas as suas aquisições são para industrialização, mas sim revenda; é legítimo o
crédito de aquisições de cooperativas, não procede a glosa das supostas empresas irregulares, já
que a compra e o pagamento foram atestados; não possui qualquer habilitação como empresa
preponderantemente exportadora e é legítimo o crédito presumido de aquisições de pessoas
físicas.
Em Petição datada de 18 de novembro de 2019, a Recorrente comunica resultado
favorável no acórdão n° 3802-002.383, proferido em processo de sua titularidade, no qual foi-lhe
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

não só reconhecido o direito ao crédito, como concedido o crédito básico, afastando o
presumido. Então, requer:
Diante do exposto, restando demonstrado que referida matéria já fora objeto de
julgamento, tendo restado reconhecido o direito creditório da Requerente, pleiteia-se o
provimento integral do Recurso Voluntário interposto no presente caso, a fim de que
seja igualmente reconhecido o crédito básico integral nas operações realizadas pela
empresa, homologando-se, ao final, as compensações realizadas.
Consta no relatório da decisão recorrida que a 2a Turma da DRJ/JFA solicitou
diligência por meio do Despacho n° 25/2012, a qual após realizada instruiu o feito com despacho
e planilhas/anexos. Sobre a diligência a empresa apresentou razões complementares. Todo esse
procedimento foi realizado nos autos do processo administrativo n° 13656.720061/2010-12.
Por isso, a Resolução n° 3301-001.498 converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse ao presente processo a cópia integral do processo n°
13656.720061/2010-12.
Após os autos retornaram para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Em primeiro lugar, faço os esclarecimentos a seguir, em virtude da identificação
de conexão deste processo com outros idênticos.
Uma das causas de vinculação de processos prevista no art. 6o do Anexo II do
RICARF é a conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
de pedido do sujeito passivo, fundamentados em fatos idênticos. No caso de processos conexos
já julgados no CARF, há de se verificar a aplicação dos julgados anteriores aos processos ainda
em curso.
O presente processo (PIS, 4° T/2010) é conexo ao de n° 13656.720068/2010-26
(COFINS, 1° T/2010), na pauta desta mesma sessão de julgamento.
Ambos são conexos aos processos n° 13656.720061/2010-12 (juntado o inteiro
teor ao presente processo por meio da Resolução n° 3301-001.496); n° 13656.720065/2010-92 e
n° 13656.720069/2010-71, todos já julgados pelo CARF e encerrados.
Ressalte-se que a cada um dos processos n° 13656.720061/2010-12 (COFINS, 3°
T/2009); 13656.720065/2010-92 (COFINS, 3° T/2009) e 13656.720069/2010-71 (PIS, 1°
T/2010) foi dado provimento integral, com julgamento definitivo pelo CARF.
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Todos os cinco processos são conexos em virtude de tratarem de declarações de
compensação, de PIS e de COFINS não cumulativos - mercado externo (§ 1o do artigo 5o da Lei
no 10.637/2002 e § 1o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003), referentes a parcelas do mesmo direito
creditório e para os períodos: 3° Trimestre de 2009; 1° Trimestre de 2010 e 4° Trimestre de 2010
e, com contexto fático idêntico.
No presente processo fora proferido o despacho decisório DRF/PCS/SARC n°
0194/2011, o qual se refere também ao processo n° 13656.720069/2010-71.
No processo n° 13656.720068/2010-26 fora proferido o despacho decisório
DRF/PCS/SARC n° 0193/2011, o qual se refere também aos processos de n°
13656.720061/2010-12 e 13656.720065/2010-92.
Por fim, cabe salientar que todos os processos foram instruídos com relatório
fiscal decorrente de uma mesma diligência determinada pela DRJ no processo
13656.720065/2010-12, cujos documentos de prova foram utilizados para todos os processos. Na
origem, a própria fiscalização consolidou as planilhas e a documentação fiscal no processo
13656.720065/2010-12.
Assim, considerando que os processos analisaram (i) o mesmo arcabouço
probatório; (ii) a mesma natureza de créditos relacionados às mesmas operações, (iii) a
mesma matéria de defesa do contribuinte e (iv) o mesmo contexto fático de operações da
empresa, e ainda que houve a realização de diligência única, proponho a adoção das razões
do acórdão n° 3802-002.381, Processo n° 13656.720061/2010-12, com fundamento no art.
50, § 1o, da Lei n° 9.784/99.
É o que faço abaixo, para evitar decisões conflitantes em processos idênticos,
garantindo a segurança jurídica do contribuinte e o respeito à coisa julgada administrativa.
Então, transcrevo a seguir as razões do voto condutor do acórdão n° 3802-
002.381, para adotá-las como minhas, com supedâneo no já apontado art. 50, § 1o, da Lei n°
9.784/99:
“Segundo relatado, o direito creditório, muito embora seja todo ele vinculado a
receitas de exportação, tem dupla natureza: a) parte é constituído por créditos
decorrentes de aquisições de café de pessoas jurídicas para revenda, e apurados nos
termos do art. 3o, I, da Lei n° 10.637/02 (desconto de créditos do PIS em relação a
bens adquiridos para revenda); b) e parte é adquirido de pessoas físicas, onde, segundo
a recorrente, somente aqui ela participaria como encomendante do processo de
industrialização, eis que o café é adquirido in natura para ser beneficiado. (...)
Dos dados declarados pelo próprio sujeito passivo já se vislumbra que o pleito
nada tem a ver com o crédito presumido de que tratam os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/04, cujo montante seria determinado, considerando a realidade presente,
mediante a aplicação, sobre as aquisições de insumos, do percentual de 35% sobre as
alíquotas do PIS e da COFINS (artigo 8o, § 3o, inciso III, da Lei no 10.925/04). Aliás,
nas DACON mensais correspondentes ao trimestre em análise há campo específico
onde houve apuração do crédito presumido, o qual é destacadamente diverso do
crédito objeto dos autos (ver linha 26 das fichas 06A e 16A – Créditos presumidos –
Atividades agroindustriais – Calculados sobre insumos de origem vegetal).
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Todavia, como a fiscalização e a instância recorrida se reportaram, em alguns
momentos, ao crédito presumido do PIS e da COFINS de que trata a Lei no 10.925/04,
faremos referência à mencionada norma no que for relevante para esclarecer os
questionamentos apresentados pela suplicante.
A fiscalização, em entendimento corroborado pela primeira instância de
julgamento, descartou de pronto a parte do crédito calculada sobre as aquisições para
revenda, o que fez com fundamento em declaração prestada pela empresa às fls. 118
do processo no 13656.720061/2010-12 – onde foram acostados os documentos
correspondentes aos pleitos do terceiro trimestre de 2009 ao primeiro trimestre de
2010 – segundo a qual “[...] o contribuinte adquire o café de diversas empresas e
remete-o para industrialização em estabelecimentos de terceiros [...]”. Com efeito,
em consulta à citada declaração prestada pelo sujeito passivo, este declara o seguinte,
verbis:
No período de 01.07.2009 a 31.03.2010 o Contribuinte exerceu as seguintes
atividades:
COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ CRU EM GRÃO – CNAE 46.21-4-
00, compra de café cru em grão do Produtor Rural pessoa física ou jurídica,
Cooperativa, Agropecuária, Cerealista e outros Comerciantes pessoas jurídicas;
remessa do café adquirido para industrialização em estabelecimentos de terceiros para
fins de preparo para exportação; exportação do café beneficiado e venda no mercado
interno da parte não classificada para exportação. Esta atividade é realizada, por
intermédio de terceiros e em favor do Contribuinte, as operações descritas no art. 8o, §
6o da Lei 10.925/04. NCM 0901.11.10 [café em grão]. (grifei)
O relatório decorrente do pedido de diligência feito pela DRJ Juiz de Fora (fls.
1709/1715) não deixa nenhuma dúvida de que todo o produto adquirido pela
interessada é submetido a processo industrial, de sorte que ao mesmo deve ser dado
tratamento de insumo do processo produtivo. Transcrevo, abaixo, a parte de
interesse do citado relatório:
DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES
1.
Da análise da documentação dos autos (descrição das atividades entre
07/2009 a 03/2010 – fls. E-processo 496 – efetuada pelo próprio contribuinte) e da
diligência realizada, antes da emissão do despacho decisório da DRF/PCS-MG na
empresa Bourbon Specialty Coffees S.A, CNPJ 03.586.538/0001-18, bem como na
empresa Internacional Armazéns Gerais, CNPJ 02.218.866/001-07, constatou-se que
esta última processa as operações de industrialização até o blend final para a empresa
BOURBON. Na ocasião da referida diligência ficou constatado também que há um
processo industrial para todo o café negociado, o que qualifica a Bourbon Specialty
Coffees S.A como empresa com atividade Industrial. O fato da industrialização ser
realizada pelo Armazéns Gerais não a faz ser uma simples empresa Comercial, pois o
produto pertence a ela e o Armazéns Gerais está prestando serviços sob encomenda.
Até mesmo na saída de mercadorias o CFOP utilizado é de industrialização (e-
Processo fls. 255 a 257). Sem contar que a empresa apura créditos relativos aos
serviços tanto de armazenagem quanto de industrialização.
2.
Fato é que em todos os casos o café não é vendido exatamente como foi
adquirido, sendo assim, não podemos considerar que houve aquisição de bens para
revenda. Mesmo quando a Bourbon adquire o café que já passou por todas as etapas,
previstas no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sempre há a necessidade de se fazer o
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

blend final para atender as especificações do cliente, que foram pré acordadas no
contrato de venda. O café é preparado de acordo com as especificações técnicas
exigidas pelo cliente no exterior, o que envolve a realização de um blend específico
para cada cliente. Esse blend só é definido no momento da negociação de venda.
3.
Ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será
vendido, portanto não há como comprar o produto já com o blend final. Além do mais
se já houvesse destinação certa, não haveria envio ao depósito e sim diretamente ao
cliente.
4.
Ou seja, o café mesmo o já previamente industrializado, sempre passa
pelo processo de industrialização. A veracidade de tal afirmação, conforme antes
informado, foi constatada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil: Luiz
Gonzaga Ventura Leite Junior (matrícula Sipe 1.172.373) e Flávio Gomes Fernandes
(matrícula Sipe 87596) que, com intuito de conhecerem a sistemática do negócio de
café, efetuaram visita às empresas Bourbon Specialty Coffees S.A, CNPJ
03.586.538/0001-18,
e
a
empresa
Internacional
Armazéns
Gerais,
CNPJ
02.218.866/001-07.
5.
Pelo exposto concluímos que o produto adquirido é INSUMO e não
bem para revenda. A empresa Bourbon adquire café na condição de
Agroindústria, haja vista a informação do crédito presumido na linha 26 das
fichas 06A/16A para todo o período em análise.
A recorrente afirma que somente o café adquirido de produtores rurais pessoas
físicas seria submetido a processo industrial, portanto, passível de se apropriar de
crédito presumido, pois, “[...] na qualidade de encomendante, é equiparada a
estabelecimento industrial e, considerando a atividade exercida (beneficiamento de
café), deve ser enquadrada no conceito de empresa agroindustrial (artigo 8o da Lei no
10.925/04). Quanto ao café adquirido de pessoas jurídicas e de cooperativas este seria
com finalidade exclusiva para revenda, eis que “[...] já vem previamente beneficiado,
estando pronto para revenda, não se tratando, portanto, de insumo”.
Contudo, as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON
(“bens para revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do afirmado,
seriam próprios de saídas para revenda) não são suficientes para afastar as
constatações da fiscalização de que há um processo industrial para todo o café
negociado, notadamente em vista de a logística adotada pela interessada a obrigar
a submeter as mercadorias adquiridas a um processo industrial de elaboração do
blend final, como destacado no relatório de diligência acima reproduzido. Sobre isso,
a interessada, em seu recurso, não traz elementos capazes de desconstituir as
afirmações oficiais.
Logo, afastam-se os argumentos da reclamante na parte em que esta procura
caracterizar o crédito como decorrente da aquisição de produtos para revenda, eis que
comprovado nos autos que toda a mercadoria adquirida foi submetida a processo
industrial.
Assim, considerando que todo o café adquirido pela recorrente é insumo, o
direito de creditamento do PIS poderia encontrar guarida no inciso II do artigo 3o da
Lei no 10.637/2002, ou ainda, no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, neste último caso, se
o pleito tivesse alguma relação com a apuração do crédito presumido do PIS e da
COFINS (o que não ocorreu, como já destacado).
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Os preceitos em tela seguem abaixo transcritos:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Estabelece o § 1o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 que “o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor: I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês”. Como ressaltado linhas acima, todo o direito creditório pleiteado foi obtido pela
aplicação da alíquota de 1,65% sobre a base de cálculo apresentada pelo sujeito
passivo, o que leva à conclusão, repita-se, de que o sujeito passivo procurou
alicerçar-se na possibilidade legal de desconto de créditos do PIS albergada pelo
artigo 3o da Lei no 10.637/02.
Das hipóteses de creditamento da contribuição tratadas pelo artigo 3o da Lei no
10.637/02 deve ser excluída a correspondente ao seu inciso I, eis que, como
ressaltado, todo o produto foi adquirido na condição de insumo, não se admitindo,
consequentemente, nenhum cálculo de crédito com base em “bens adquiridos para
revenda”.
Ressalte-se que a Lei no 10.637/02 admite também o desconto de créditos com
base em custos e despesas com energia, aluguéis de prédios e armazenagem e frete
(artigo 3o, incisos, IV, IX e II, respectivamente), estas também contempladas pela
interessada em seu DACON (conf. fls. 33 – Ficha 6A). Inerente a tais rubricas não
houve nenhuma objeção expressa da fiscalização federal, razão pela qual a própria
autoridade fiscal reconheceu os créditos inerentes às mesmas, conforme se vê às fls.
570 dos autos (anexo ao relatório de diligência – “Demonstrativo da base de cálculo
dos créditos reconhecidos, créditos reconhecidos, utilização na dedução dos débitos
declarados de PIS/COFINS e débitos remanescentes”). Na referida apuração há,
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

ainda, o reconhecimento do direito creditório relativo a bens e a serviços utilizados
como insumos.
Assim, em relação ao presente processo (relativo ao PIS/Pasep do 1o trimestre
de 2010), a autoridade fiscal reconheceu direito creditório no montante de R$
14.151,83 (v. fls. 570, tabela “créditos reconhecidos antes de deduzir os débitos), que
corresponde à soma do direito reconhecido nos meses de janeiro, fevereiro e março
(R$ 2.969,66, R$ 9.532,13 e R$ 1.650,04, respectivamente).
Quanto aos requisitos para a obtenção de crédito presumido do PIS prescritos
pela Lei no 10.925/2004 (admitindo que o pleito de creditamento poderia enquadrar-se
nessa modalidade), transcrevo, primeiramente, os artigos 8o e 9o da referenciada
norma:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, [omissis], destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de
2012) [portanto, vigente à época do fato gerador].
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de
2012). [portanto, vigente à época do fato gerador].
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no
12.839, de 2013)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei [dentre eles o
café, NCM 0901], quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado
inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal – SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Da leitura dos preceitos acima constata-se, de início, que a Lei no 10.925/04
admite crédito presumido para a correspondente dedução do PIS e da COFINS,
crédito o qual deverá ser calculado sobre a aquisição de insumos (bens e serviços)
utilizados na industrialização do café (código NCM 09.01) – além de outros produtos
– fornecidos por pessoa física, por cooperado pessoa física, por cerealista que exerça a
atividade de limpar, padronizar, etc., o café e outros produtos elencados pela norma
em tela, bem como por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou por
cooperativa de produção agropecuária.
Nos termos do artigo 9o da mesma Lei no 10.925/04, a incidência do PIS e da
COFINS fica suspensa, dentre outras hipóteses, quando da venda por “cerealista que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01 [...]” (inciso I, o qual faz referência ao inciso I do § 1o do art. 8o da mesma Lei
no 10.925/04), assim como quando da venda de insumos destinados à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal (ressalvadas as exceções legais), efetuada
por “pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária” (inciso III do § 1o do artigo 8o). Contudo, a suspensão da incidência do
PIS e da COFINS a que faz alusão o caput do artigo 9o “não se aplica nas vendas
efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei”,
como, textualmente, acentua o inciso II do § 1o do artigo 9o da norma em evidência.
Assim, segundo a redação dos parágrafos 6o e 7o do artigo 8o da Lei no
10.925/04 – vigente à época do fato gerador –, não estavam sujeitos à suspensão do
PIS e da COFINS as vendas efetuadas:
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

- pelas pessoas jurídicas e cooperativas que tinham como atividade a produção
do blend do café (§ 6o do artigo 8o);
- pelas pessoas jurídicas e cooperativas que se incumbiam de “separar por
densidade os grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”;
Em resumo, e no tocante ao âmbito restrito ao presente processo (reitero, acaso
estivéssemos diante de hipótese de crédito presumido do PIS e da COFINS), tem-
se que o crédito presumido para dedução do PIS e da COFINS sobre a aquisição de
insumos utilizados na industrialização do café (código NCM 09.01), quando
proveniente de pessoa jurídica ou cooperativa, não se sujeita à suspensão da incidência
do PIS e da COFINS se inerente à atividade de “padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
Porém, tal suspensão é obrigatória relativamente ao “cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01 [...]”.
Consequentemente, a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa
que exerça a atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial” não se subsume
à possibilidade legal de pleitear o crédito presumido do PIS e da COFINS de que trata
a Lei no 10.925/04; todavia, pode se beneficiar do direito ao crédito básico pela
aquisição de insumos previsto nos artigos 3o, inciso II, das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03. Não sem razão os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/04 (que se referem
às pessoas jurídicas e cooperativas que exercem as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e elaborar o blend do café) foram posteriormente revogados pela
Lei no 12.599/12.
E é justamente o direito ao crédito básico pela aquisição de insumos o objeto da
contenda.
Com efeito, conforme ressaltado, segundo o relatório de diligência (trecho
acima transcrito), a recorrente adquire o produto de seus fornecedores e, somente
depois, por meio da empresa Internacional Armazéns Gerais, é que prepara o blend
em conformidade com as especificações do encomendante, posto que o “[...] blend só
é definido no momento da negociação de venda”. Ressalta ainda a autoridade fiscal
que “ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido,
portanto não há como comprar o produto já com o blend final”.
Dada sua relevância para a análise da lide, reproduzimos, abaixo, trecho do
relatório de diligência fiscal sobre o qual faremos os pertinentes comentários na
sequência:
b) DO DIREITO DE APURAR CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE
INSUMOS
6. Por outro lado, no concernente ao direito de apurar créditos sobre a aquisição
de insumos, o artigo 3o da Lei 10.833/2003 estipula que do valor apurado para
contribuição da COFINS, na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
[omitido]
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

7. O § 2o do mesmo artigo estabelece:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
8. Passemos agora a verificar se os fornecedores da Bourbon Specialty Coffees
S.A apuraram débito de PIS e Cofins ou se, de alguma forma, não estariam sujeitos a
tal contribuição.
9. O artigo 9o da Lei no 10.925 de 2004 trata da suspensão da incidência da
contribuição para o PIS e Cofins nos seguintes termos:
[omitido]
10. Buscando identificar qual ou quais dos incisos acima dizem respeito a
operação de venda que está sendo tratada neste processo, notamos que o inciso III
trata especificamente de insumo. Sendo assim, claro está que o inciso I diz respeito a
produtos acabados que serão “bem de venda” para o adquirente, o que não é o nosso
caso.
11. Vejamos o que diz o Art. 8o , § 1o, inciso III, mencionado no Art. 9o.
[omitido]
13. Dos dispositivos legais mencionados concluímos que a incidência da
contribuição para o PIS e Cofins fica suspensa na venda de insumo destinado a
produção de café (código 09.01 da NCM) quando efetuada pelas pessoa jurídica do
inciso I ou III do § 1o, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004 acima.
14. De posse da relação de fornecedores que embasaram a apuração dos créditos
pleiteados pela empresa, procuramos identificar quais deles seriam agroindústrias,
cerealistas (inc. I, art. 8o, Lei no 10.925/2004), empresas/cooperativas agropecuárias
(inc. III, art. 8o, Lei no 10.925/2004) ou outros casos.
15. Para tanto consultamos o cadastro de CNPJ e FPAS e constatamos que
apenas uma pessoa jurídica não cooperativa (NERIS COMERCIO DE CAFE E
SACARIAS LTDA, CNPJ 10566851000150) está classificada como indústria, FPAS
código 507, porém em todas as suas notas fiscais de fornecimento de café está
informado que se trata de venda à empresa preponderantemente exportadora. Entregou
DACON zerado no período de fornecimento a Bourbon (setembro/2009).
16. Com intuito de atender à solicitação da DRJ, levantamos informações sobre
CNAE e FPAS para que possamos classificar os fornecedores da Tabela 2 –
Fornecedores de produtos – Linha 01, ficha 06A/16A do DACON (fl. 1242 do e-
processo).
17. Dentre as aquisições cujos créditos foram indeferidos foram encontradas 4
(quatro) empresas que foram classificadas no inc. III, § 1o do art. 8o da Lei no
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

10.925/2004. Para tanto foram consultados o CNAE e FPAS declarados: J. IDA
AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 6153237000350 (CNAE 0134-200 - cultivo de café
e FPAS 604 – produtor rural); FAZENDA BELA VISTA LTDA, CNPJ
23644420000297 (FPAS 604 – produtor rural); CIB AGROPECUARIA LTDA, CNPJ
63066138001690 (CNAE 0134-2-00 - cultivo de café) ICATU AGROPECUARIA
LTDA, 64439474000117 (CNAE 0134-2-00 - cultivo de café e FPAS 604 – produtor
rural).
18. Adicionalmente, consultamos também os dados informados à Previdência
Social (através da GFIP), CNAE e anotações nas notas fiscais das cooperativas.
Constatamos que a COOP.CAFEIC ZONA DE VARGINHA LTDA, CNPJ
25863341000111 declara FPAS código 744 referente à comercialização de produção
rural; COOP. REG. CAFEICULTORES GUAXUPE – COOXUPE, CNPJ
20770566000533, idem; COOP.REGIONAL CAFEICULTORES P.CALDAS,
23641822000157,
declara
CNAE
0161-0-03
–
atividade
agropecuária;
COOP.REGIONAL DOS CAFEIC. DO VALE DO RIO VERDE LTDA,
19424159000161 declara CNAE 0134-2-00-cultivo de café; COOPERATIVA
AGRICOLA DO SUDEST DO BRASIL LTDA, CNPJ 10594754000170 declara
FPAS código 744 referente à comercialização de produção rural; COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS
–
COCAPEC,
CNPJ
54772017000196 embora declare FPAS 515 – comércio atacadista, comercializou café
beneficiado ou seja, todas as cooperativas se enquadram, no inciso III, § 1o, art. 8° da
Lei no 10.925/2004 (venda com suspensão), uma vez que forneceram produtos
agropecuários à empresa que se intitula como agroindústria do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
19. Conforme já explicitado anteriormente a venda de insumo destinado a
produção de café (código 09.01 da NCM) quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa agropecuária fica suspensa da incidência do PIS e Cofins, portanto as
despesas realizadas pela Bourbon Specialty Coffees SA quando da compra de café da
COOP. CAFEIC ZONA DE VARGINHA LTDA, COOP. REG. CAFEICULTORES
GUAXUPE – COOXUPE, COOP. REGIONAL CAFEICULTORES P. CALDAS,
COOP. REGIONAL DOS CAFEIC. DO VALE DO RIO VERDE LTDA,
COOPERATIVA AGRICOLA DO SUDEST DO BRASIL LTDA, COOPERATIVA
DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS – COCAPEC não dão direito a
crédito.
20. Da mesma forma as despesas com aquisição de produtos das pessoas
jurídicas J. IDA AGROPECUARIA LTDA, FAZENDA BELA VISTA LTDA, CIB
AGROPECUARIA LTDA, ICATU AGROPECUARIA LTDA, não dão direito de
apurar crédito, tendo em vista serem produtores rurais, conforme constatado em
consulta ao CNAE e FPAS.
21. Resta-nos portanto analisar o caso dos fornecedores pessoas jurídicas com
atividade exclusivamente comercial.
22. Analisando as notas fiscais emitidas pelos fornecedores e que se encontram
anexas ao processo 13.656.720.061/2010-12, notamos que: as notas fiscais apresentam
a observação: ICMS diferido conforme art. 111 inciso IV alínea c Anexo IX Decreto
43.080/2002 ou simplesmente ICMS diferido conforme art. 111 do anexo IX do dec.
43.080/02 ou ainda “ICMS diferido nos termos do item III, letra c do art. 111 do
anexo IX do dec. 43.080/02 ”.
RICMS / MG - CAPÍTULO XI - Das Operações Relativas a Café Cru
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Art. 111 - O pagamento do imposto incidente nas operações com café cru, em
coco ou em grão, fica diferido nas seguintes hipóteses:
I - saída da mercadoria de produção própria, em operação interna, promovida
pelo produtor rural inscrito, com destino a: [......]
a – cooperativa de produtores;
b – estabelecimento comercial atacadista de café;
c – estabelecimento exportador de café, ressalvado o disposto no § 1o do artigo
5o deste Regulamento;
d – outro estabelecimento do mesmo produtor desde que inscrito....
e – indústria de café solúvel;
f – indústria de torrefação e moagem de café;
II - saída da mercadoria, em operação interna, de estabelecimento de
cooperativa de produtores, com destino a:
a – outra cooperativa de produtores;
b – outro estabelecimento da mesma cooperativa central ou federação de
cooperativa ........
c – estabelecimento de produtor rural, em retorno de mercadoria por ele
anteriormente remetida;
d - estabelecimento exportador de café, ressalvado o disposto no § 1o do artigo
5o deste Regulamento;
e - estabelecimento comercial atacadista de café;
III - saída da mercadoria, em operação interna, de estabelecimento
preponderantemente exportador de café, em relação às saídas que promover com
destino a:
a - indústria de café solúvel;
b - indústria de torrefação e moagem de café;
c - estabelecimento preponderantemente exportador de café, ressalvado o
disposto no §1o do artigo 5o deste Regulamento;
IV - saída da mercadoria, em operação interna, de estabelecimento atacadista,
com destino a:
[ ... ]
c – estabelecimento preponderantemente exportador de café, ressalvado o
disposto no § 1o do artigo 5o deste Regulamento
d – cooperativa de produtores;
e – estabelecimento comercial atacadista de café.
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

23. Do item 21 depreende-se que os fornecedores emitiram as notas fiscais com
informação de que não estaria oferecendo receita a tributação de ICMS, de PIS e
de Cofins.
24. Essas informações constam das notas fiscais emitidas contra a Bourbon
Specialty Coffeees S.A. Como não solicitou carta corretiva, aceitou o rótulo de
estabelecimento preponderantemente exportador estando plenamente ciente de que
não teria direito de apurar créditos.
25. Além dos fatos já relatados verificamos ainda que a grande maioria dos
fornecedores realmente não oferece receitas à tributação, sendo que muitos sequer
entregam DCTF. Não nos alongaremos em demonstrações desses fatos, tendo em vista
já terem sido exaustivamente relatados em decisões e despachos acostados no presente
processo.
26. Vale ressaltar que boa parte dos fornecedores relacionados pela impugnante
transmitiram a GFIP sem movimento ou não entregaram GFIP, ou seja, também
não apuraram nenhum valor de contribuição a Previdência Social.
[...]
Como se vê, a fiscalização, embora, a meu ver, tenha conseguido demonstrar
que todo o café adquirido pela recorrente é posteriormente submetido a novo processo
industrial previamente à exportação, não logrou êxito em descaracterizar processo de
industrialização realizado por seus fornecedores. Aliás, chega até a afirmar a
existência prévia de industrialização quando, no item 4 do relatório em resposta à
diligência solicitada pela DRJ Juiz de Fora (fls. 1710), assevera o seguinte:
4. Ou seja, o café mesmo já previamente industrializado, sempre passa pelo
processo de industrialização [...] (grifo nosso)
Faço referência a essa questão – irrelevante para a lide – apenas para ressaltar
que ainda que o problema estivesse relacionado ao crédito presumido para
dedução do PIS e da COFINS (artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04), não está provado
nos autos que as vendas realizadas pelos fornecedores da interessada deveriam estar
sujeitas à suspensão das referidas contribuições. Com efeito, nos autos não há
nenhuma prova de que os fornecedores não se enquadrariam nas hipóteses de exceção
à obrigatoriedade de suspensão do PIS e da Cofins na venda estabelecidas pelo inciso
II do § 1o do artigo 9°, o qual se refere aos parágrafos 6o e 7o do artigo 8o, todos da Lei
no 10.925/04. Tais dispositivos, como já ressaltado, tratam da não aplicação da
obrigatoriedade de suspensão do PIS e da COFINS em relação às vendas efetuadas
pelas pessoas jurídicas e cooperativas produtoras do blend do café (§ 6o do artigo 8o),
bem como pelas pessoas jurídicas e cooperativas que separavam “por densidade os
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
Quando a essa última atividade – de “separar por densidade os grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial” –, a fiscalização também
não descarta seu exercício pelos fornecedores da recorrente. Pelo contrário, no mesmo
relatório em resposta à diligência solicitada pela DRJ Juiz de Fora, item “a” (“DA
NATUREZA DAS OPERAÇÕES”) (fls. 1709/1710) leva a crer que a mercadoria
adquirida passou previamente, ao menos, por fino processo de classificação do
produto.
Descaracterizada a obrigatoriedade de suspensão nas vendas efetuadas pelas
pessoas jurídicas e cooperativas (fornecedores) que tinham como atividade a produção
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

do blend do café (§ 6o do artigo 8o) ou que separavam “por densidade os grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial”, resta afirmar que, no
regime do crédito presumido para dedução do PIS e da COFINS, aludida suspensão só
seria obrigatória nas vendas de café, dentre outros produtos, por “cerealista que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01 [...]”. Contudo, a própria fiscalização, em resposta ao pedido de diligência da
DRJ (item 10 do relatório – fls. 1711), faz a subsunção do caso ao inciso III do artigo
9o da Lei n 10.925/04 – em sintonia com seu entendimento de que todo o produto
adquirido pela interessada é insumo – e descarta literalmente a aplicação do caso ao
inciso I do mesmo artigo, que diz respeito, exatamente, às empresas cerealistas
mencionadas no inciso I do § 1o do art. 8o da mesma Lei no 10.925/04.
Reproduzo novamente o trecho do relatório fiscal acima citado:
10. Buscando identificar qual ou quais dos incisos acima dizem respeito a
operação de venda que está sendo tratada neste processo, notamos que o inciso III
trata especificamente de insumo. Sendo assim, claro está que o inciso I diz respeito a
produtos acabados que serão “bem de venda” para o adquirente, o que não é o nosso
caso. (grifos do original)
Em conclusão, para encerrar a análise frente ao regime de que tratam os artigos
8o e 9o da Lei no 10.925/04, resta claro que as vendas realizadas pelos fornecedores do
sujeito passivo, ainda que se encontrassem submetidas ao citado mecanismo de crédito
presumido para dedução do PIS e da COFINS, não estavam sujeitas à suspensão das
referidas contribuições.
É por isso que a lide há que ser examinada com foco no direito à apuração de
crédito do PIS não-cumulativo exportação, objeto do § 1o do artigo 5o da Lei no
10.637/2002 , o qual autoriza o reconhecimento do direito creditório da contribuição
nos termos do artigo 3° da mesma norma.
Transcrevo, abaixo, o § 2o do artigo 3o da norma em evidência:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
É verdade que a ementa do julgado da primeira instância atesta que “a
adquirente faz jus aos créditos das compras efetivamente comprovadas,
independentemente das vendedoras não declararem a receita bruta ao fisco”. Não
obstante, tal questão não corresponde à motivação aventada pelo Colegiado a quo,
razão pela qual a mesma não pode ser considerada como superada por não ter sido, de
fato, objeto de julgamento.
Mas examinando o problema, há que se reconhecer que as provas dos autos não
dão suporte à afirmação da fiscalização segundo a qual, nas notas fiscais dos
fornecedores, teria sido consignada informação de que “não estaria oferecendo receita
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

a tributação”. Nesse sentido é interessante ler, novamente, os itens 23 e 24 do
relatório em resposta ao pedido de diligência da DRJ Juiz de Fora (v. fls. 1714):
23. Do item 21 depreende-se que os fornecedores emitiram as notas fiscais com
informação de que não estaria oferecendo receita a tributação de ICMS, de PIS e
de Cofins.
24. Essas informações constam das notas fiscais emitidas contra a Bourbon
Specialty Coffeees S.A. Como não solicitou carta corretiva, aceitou o rótulo de
estabelecimento preponderantemente exportador estando plenamente ciente de que
não teria direito de apurar créditos.
(os grifos são do original)
Referido relatório de diligência apresenta, em seu primeiro anexo (fls.
1716/1735 do processo no 13656.720061/2010-12), as razões pelas quais houve glosa
do creditamento da contribuição, onde, na coluna “G” da planilha de que trata o anexo
em tela, é informado o motivo da glosa.
Tendo constado, todavia, algumas contradições entre o afirmado na planilha em
tela e as informações consignadas em algumas notas fiscais conferidas aleatoriamente,
resolvemos analisar referida planilha de forma mais pormenorizada, considerando uma
ampla amostragem, uma vez que escolhemos as notas fiscais de valor mais
significativo (acima de R$ 25.000,00), ou seja, a grande maioria das aquisições
realizadas pela interessada.
Como resultado, apresentamos a tabela abaixo, que contempla as informações
mais relevantes constantes da planilha elaborada pela fiscalização frente às evidências
obtidas junto às cópias das notas fiscais e aos comprovantes de pagamento acostados
ao processo eletrônico – duas últimas colunas à direita. As folhas indicativas abaixo
correspondem aos autos do processo no 13656.720061/2010-12, padrão de referência
adotado pela fiscalização.
As tabelas abaixo dizem respeito aos três processos da empresa que ora
trazemos
à
apreciação
deste
colegiado
julgador
(13656.720061/2010-12,
13656.720065/2010-92, 13656.720069/2010-71) o que entendemos é pertinente, uma
vez que todo o trabalho foi feito em conjunto, desde a primeira análise do direito
creditório.
Processo no 13656.720061/2010-12 – 3o Trimestre de 2009
Linha
planilha
Nota
Fiscal
Valor da
nota
Motivo da glosa
Fls. e-
processoa
Informação real da
nota fiscal
Prova do pagamento
4
67
87.900,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1660
Saída sem
suspensão da PIS e
COFINS nos termos
do art. 9o da Lei
10.925/04, com
alteração da Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1661
6
46929
268.760,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
624
Operação sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

12
2883
25.441,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1310
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
alteração posterior
lei 11.051/2004
Transferência para conta-
corrente no valor de R$
25.146,66 (fls. 1311)
13
47061
217.385,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
623
Operação sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
14
47062
217.385,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
622
Operação sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
15
691
72.500,00
Venda com suspensão
625 / 1414
Operação sujeita à
incidência do
PIS/COFINS. Não
Sujeita a suspensão
conforme termos do
artigo 9o da Lei
10.925/04 com
alteração da lei
11.051/04.
Transferência conta-
corrente no valor de R$
143.806,67 (fls. 1416),
valor aproximado das
notas fiscais 691 e 692
16
692
72.500,00
Venda com suspensão
626 / 1415
Operação sujeita à
incidência do
PIS/COFINS. Não
Sujeita a suspensão
conforme termos do
artigo 9o da Lei
10.925/04 com
alteração da lei
11.051/04.
Transferência conta-
corrente no valor de R$
143.806,67 (fls. 1416),
valor aproximado das
notas fiscais 691 e 692
17
186
84.800,00

629 / 1656
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração da Lei
11.051/04
Depósito conta-corrente –
fls. 1657
18
580
131.040,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
627
Operação sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art.
IX da Lei 10.925/04
e alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
21
492
55.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
619 /1321
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
109.679,17,
correspondente às notas
fiscais 492 e 493 (fls.
1323)
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

22
493
55.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
618
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
109.679,17,
correspondente às notas
fiscais 492 e 493 (fls.
1323)
26
286930
87.680,00
Venda com suspensão
– cooperativa de
produtores
664
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Não localizada
28
287057
87.680,00
Venda de produtor
rural ou cooperativa
de produtores
1085
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Não localizada
29
52
75.000,00
Venda com suspensão,
empresa agrícola
659 / 1475
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente – fls. 1476
30
501
63.250,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
650 / 1324
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
61.828,98 (fls. 1325)
31
502
75.900,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
652 / 1479
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Não localizada
32
503
63.250,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
651 / 1478
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Não localizada
37
1166
65.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
654 / 1417
Sem informação
acerca do
PIS/COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
64.805,00
38
289415
56.070,00
Venda de produtor
rural ou cooperativa
de produtores
1086
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Não localizada
39
289417
29.370,00
Venda de produtor
rural ou cooperativa
de produtores
1086
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Não localizada
40
289448
85.440,00
Venda de produtor
rural ou cooperativa
de produtores
1087
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Não localizada
41
569
83.220,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
649 / 1330
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente – fls. 1331
42
35
92.118,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
648 / 1328
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita nos termos
do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior lei
11.051/2004
Transferência conta-
corrente – fls. 1329
43
19038
92.100,00
Venda com suspensão
1214 a 1232 /
1421
[Ilegível]
Transferência conta-
corrente – fls. 1422
44
19040
61.412,00
Venda com suspensão
1214 a 1232
/1420
[Ilegível]
Transferência conta-
corrente – fls. 1420
49
44031
75.000,00

1453
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Pagamento de título
Bradesco – fls. 1454
51
18
77.120,00
Venda com suspensão
– produtor rural FPAS
604
726 / 1451
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente – fls. 1452
52
158
70.500,00
Venda com suspensão
para
724 / 1316
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Transferência conta
corrente – fls. 1317
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

preponderantemente
exportador
Cofins e não sujeita
à suspensão nos
termos do art. IX da
Lei nr. 10.925/04
alteração posterior
lei 11.051/04
53
218
61.760,40
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
722 / 1319
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e ñ sujeita à
suspensão nos
termos do art. IX da
Lei 10.923/04 (sic)
e alteração posterior
lei 11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
190.032,00, que
corresponde às notas 218
e 219, nas quantias de R$
61.760,40 e 128.271,60
54
219
128.271,60
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1318
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e ñ sujeita à
suspensão nos
termos do art. IX da
Lei 10.923/04 (sic)
e alteração posterior
lei 11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
190.032,00, que
corresponde às notas 218
e 219, nas quantias de R$
61.760,40 e 128.271,60
55b
163
75.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
718 / 1355
Venda submetida à
incidência do
PIS/Cofins não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
modificada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
149.275,00, referente às
notas fiscais 163 e 164 –
fls. 1357
56b
164
75.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
717 / 1356
Venda submetida à
incidência do
PIS/Cofins não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
modificada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
149.275,00, referente às
notas fiscais 163 e 164 –
fls. 1357
57
333
108.692,50
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
698
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e não sujeita
a suspensão nos
termos do art. 9o da
Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
58
334
108.692,50
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
699
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e não sujeita
a suspensão nos
termos do art. 9o da
Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
59
335
217.385,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
697
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e não sujeita
a suspensão nos
termos do art. 9o da
Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
60
19
46.200,00
Venda com suspensão
– produtor rural FPAS
727 / 1447
Sem informação
acerca do PIS e
Transferência conta
corrente no valor de R$
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

604
COFINS
57.450,00 (fls. 1450), ref.
notas fiscais 19, 20 e 21
63
800
162.500,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
716 / 1377
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
325.000,00 ref. notas
fiscais 800 e 801 (fls.
1379)
64
801
162.500,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1378
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
325.000,00 ref. notas
fiscais 800 e 801 (fls.
1379)
65 c
21
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
713 / 1653
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
141.716,00 (fls. 1656),
montante aproximado
às notas fiscais 21 e 22
66 c
22
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
712 / 1654
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
141.716,00 (fls. 1656),
montante aproximado
às notas fiscais 21 e 22
68
205
82.500,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
714 / 1445
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Transferência conta-
corrente – fls. 1446
69 c
39
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
711 /1649
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.739,85 (fls. 1652),
montante aproximado
às notas fiscais 39, 40 e
42
70 c
40
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
710 / 1650
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.739,85 (fls. 1652),
montante aproximado
às notas fiscais 39, 40 e
42
71 c
42
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
709 / 1651
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.739,85 (fls. 1652),
montante aproximado
às notas fiscais 39, 40 e
42
72
3
75.750,00

701 / 1613
Sem informação
acerca do PIS e
Transferência conta-
corrente no valor de R$
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

COFINS
151.500,00 (fls. 1615)
ref. notas fiscais 3 e 4
73
4
75.750,00

700 / 1614
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
151.500,00 (fls. 1615)
ref. notas fiscais 3 e 4
74b
379
51.194,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
708 / 1358
Venda submetida à
incidência do
PIS/Cofins não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
modificada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
51.053,28
75 c
55
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
707 / 1645
Saída sujeita a
incidência de PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.692,55 (fls. 1648),
montante aproximado
às notas fiscais 55, 56 e
58
76 c
56
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
706 / 1646
Saída sujeita a
incidência de PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.692,55 (fls. 1648),
montante aproximado
às notas fiscais 55, 56 e
58
77 c
58
71.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
705 / 1647
Saída sujeita a
incidência de PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
212.692,55 (fls. 1648),
montante aproximado
às notas fiscais 55, 56 e
58
82
462
107.471,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
689 / 1343
Operação sujeita à
incidência do
PIS/COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
105.371,00 – fls. 1344
84 c
114
70.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
704 / 1643
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
139.000,00 (fls. 1644),
que corresponde ao
montante aproximado
das notas fiscais 114 e
115
85 c
115
70.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
703 / 1642
Saída sujeita a
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
139.000,00 (fls. 1644),
que corresponde ao
montante aproximado
das notas fiscais 114 e
115
(a) As fls. do e-processo são correspondentes aos autos do processo no
13656.720061/2010-12.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

(b) Aquisições da empresa Maragogipe Comércio de Cereais Ltda., que,
segundo o despacho decisório de fls. 1240/1244 (processo no 13656.720061/2010-12),
foi declarada inapta em nov/2010, com efeitos a partir de 28/07/2009.
(c) Aquisições da empresa Neris Comércio de Café e Sacarias Ltda., a qual,
segundo o relatório decorrente do pedido de diligência da DRJ Juiz de Fora, “entregou
DACON zerado no período de fornecimento à Bourbon (setembro/2009)”.

Processo no 13656.720065/2010-92 – 4o Trimestre de 2009
Linha
planilha
Nota
Fiscal
Valor da
nota
Motivo da glosa
Fls. e-
processoa
Informação real da
nota fiscal
Prova do pagamento
89
256
283.220,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1636
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, nos
termos do art. 9o Lei
10.925/04, com
alteração Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1637
90
119
60.940,00

804 / 1671
Venda sob
incidência do PIS e
COFINS não sujeito
a suspensão nos
termos do art. 9o da
Lei 10.925/04 mod.
pela Lei 11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1672
91
2847
66.750,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1382
Saída sem
suspensão
PIS/COFINS conf.
Art. 9o da Lei
10.925/04 (...)
Transferência conta-
corrente no valor de R$
226.950,00 ref. notas
fiscais 1382, 1383 e 1384
– fls. 1385
92
2848
46.725,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1383
Saída sem
suspensão
PIS/COFINS conf.
Art. 9o da Lei
10.925/04 (...)
Transferência conta-
corrente no valor de R$
226.950,00 ref. notas
fiscais 1382, 1383 e 1384
– fls. 1385
93
2851
113.475,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1384
Saída [ilegível]
suspensão
PIS/COFINS conf.
Art. 9o da Lei
10.925 (...) com
redação alterada
pela Lei 11.051 (...)
Transferência conta-
corrente no valor de R$
226.950,00 ref. notas
fiscais 1382, 1383 e 1384
– fls. 1385
94b
701
76.986,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
801 / 1362
Venda submetida à
incidência do
PIS/Cofins não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
modificada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1363

95b
702
83.100,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
802 / 1360
Venda submetida à
incidência do
PIS/Cofins não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
modificada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1361
96
301
424.830,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
1638
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, nos
Transferência conta-
corrente – fls. 1639
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

exportador
termos do art. 9o Lei
10.925/04, com
alteração Lei
11.051/04
97
2269
67.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1380
Saída sem
suspensão
PIS/COFINS (...)
Transferência conta-
corrente – fls. 1381
100
806
62.985,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
790 / 1349
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita nos termos
do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior lei
11.051/2004
Transferência conta-
corrente – fls. 1350
104
4178
52.528,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
797 / 1386
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência no valor de
R$ 159.200,00 (fls.
1390), que corresponde
ao valor aproximado das
notas fiscais 4178, 4193,
4174 e 4177
105
4193
69.680,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
798 / 1388
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência no valor de
R$ 159.200,00 (fls.
1390), que corresponde
ao valor aproximado das
notas fiscais 4178, 4193,
4174 e 4177
106
12
70.000,00

807 / 1596
[Ilegível]
Transferência conta-
corrente – fls. 1597
107
4176
122.850,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
794 / 1391
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente – fls. 1392
109
4485
134.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
785 / 1392
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente – fls. 1394
111
307
71.250,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
786 / 1545
Operação sujeita à
incidência de
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
79.230,00 (fls. 1547)
referente notas fiscais
307 (R$ 71.250,00) e 308
(R$ 7.980,00 – v. fls.
1546)
113
195
68.880,00

1662/1663
[Ilegível]
Transferência conta-
corrente – fls. 1664
114
397
50.400,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
792 / 1634
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, nos
termos do art. 9o -
Transferência conta-
corrente – fls. 1635
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

Lei 10.925/04 com
alteração Lei
11.051/04
116
12327
60.900,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1160
Operação com
incidência do PIS e
da COFINS
Não localizada
117
12329
60.900,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
805
Operação com
incidência do PIS e
da COFINS
Não localizada
118
22
333.550,09
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
793
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alterada pela Lei
11.051/04
Não localizada
119
5009
67.750,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1401
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
135.500,00 (fls. 1404),
ref. notas fiscais 5009,
5010 e 1011
120
5010
40.650,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
783 / 1402
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
135.500,00, ref. notas
fiscais 5009, 5010 e 1011
– fls. 1404
121
5011
27.100,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1403
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
135.500,00, ref. notas
fiscais 5009, 5010 e 1011
– fls. 1404
122
5014
83.100,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1396
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
277.000,00 (fls. 1400) ,
ref. notas fiscais 5014
(R$ 83.100,00), 5015 (R$
60.940,00), 5016 (R$
83.100,00), 5017 (R$
27.700,00) e 5018 (R$
22.160,00)
123
5015
60.940,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1399
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
277.000,00 (fls. 1400) ,
ref. notas fiscais 5014
(R$ 83.100,00), 5015 (R$
60.940,00), 5016 (R$
83.100,00), 5017 (R$
27.700,00) e 5018 (R$
22.160,00)
124
5016
83.100,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
776 / 1395
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
Transferência conta-
corrente no valor de R$
277.000,00 (fls. 1400) ,
ref. notas fiscais 5014
(R$ 83.100,00), 5015 (R$
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
60.940,00), 5016 (R$
83.100,00), 5017 (R$
27.700,00) e 5018 (R$
22.160,00)
125
5017
27.700,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1397
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
277.000,00 (fls. 1400) ,
ref. notas fiscais 5014
(R$ 83.100,00), 5015 (R$
60.940,00), 5016 (R$
83.100,00), 5017 (R$
27.700,00) e 5018 (R$
22.160,00)
132
35
89.488,00
Venda com suspensão
cooperativa de
produtores
1697
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Não localizada
133
24
455.941,44
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1699
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04
alterado pela Lei
11.051/04
Não localizado
134
5678
48.780,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1405
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
271.000,00 (fls. 1410)
ref. notas fiscais 5678,
5679, 5680, 5681 e 5699.
135
5679
67.750,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1408
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
271.000,00 (fls. 1410)
ref. notas fiscais 5678,
5679, 5680, 5681 e 5699.
136
5680
39.295,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1407
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
271.000,00 (fls. 1410)
ref. notas fiscais 5678,
5679, 5680, 5681 e 5699.
137
5681
28.455,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1406
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
271.000,00 (fls. 1410)
ref. notas fiscais 5678,
5679, 5680, 5681 e 5699.
138
5699
86.720,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1409
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
271.000,00 (fls. 1410)
ref. notas fiscais 5678,
5679, 5680, 5681 e 5699.
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

140
1176
61.971,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
859 / 1352
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita nos termos
do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior Lei
11.051/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
96.073,25, inerente às
notas fiscais 1176, 1177 e
1195 – fls. 1354
141
1177
33.579,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
858 /1351
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita nos termos
do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior Lei
11.051/2004
Transferência conta-
corrente no valor de R$
96.073,25, inerente às
notas fiscais 1176, 1177 e
1195 – fls. 1354
143
26
348.344,64
Suspensão venda
cooperativa de
produtores
1700
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e ñ
sujeita nos termos
do art. 9o Lei no
10.925/04 e alterado
pela Lei no
11.051/2004
Não localizado
144
6718
151.405,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
863 / 1411
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente (fls. 1413) ref.
notas fiscais 6718 (R$
151.405,00) e 6719 (R$
147.160,00)
146
16
145.000,00

1568
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
137.500,00 – fls. 1569
147
6719
147.160,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
862 / 1412
Saída sem
suspensão do
PIS/COFINS, conf.
art. 9o da Lei 10.925
de 23/07/2004, c/
redação alterada
pela Lei 11.051 de
29/12/2004
Transferência conta-
corrente (fls. 1413) ref.
notas fiscais 6718 (R$
151.405,00) e 6719 (R$
147.160,00)
148
552
283.220,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
860 / 1423
Saída sem
suspensão do PIS e
da COFINS, nos
termos art. 9o da Lei
10.925/04, c/
alteração Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente – fls. 1424
155
67
375.243,84
Suspensão venda
cooperativa de
produtores
871
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei n 10.925/04 e
alterado pela Lei n
11.051/2004
Não localizada
161
18
68.400,00

900 / 1627
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Transferância conta-
corrente – fls. 1628
163
10239
129.600,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
899 / 1371
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
Transferência conta-
corrente no valor de R$
345.600,00, ref. notas
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

exportador
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
fiscais 10239, 10240 e
10241 (fls. 1372)
164
10240
144.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
898 / 1370
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
345.600,00, ref. notas
fiscais 10239, 10240 e
10241 (fls. 1372)
165
10241
72.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1369
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta-
corrente no valor de R$
345.600,00, ref. notas
fiscais 10239, 10240 e
10241 (fls. 1372)
166
77
136.737,60
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
894
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei n 10.925/04 e
alterado pela Lei n
11.051/2004
Não localizada
167
78
134.261,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
893
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei n 10.925/04 e
alterado pela Lei n
11.051/2004
Não localizada
168
79
187.705,50
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1701
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei n 10.925/04 e
alterado pela Lei n
11.051/2004
Não localizada
170
10328
73.206,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
896 / 1364
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferências conta-
corrente nos valores de
R$ 99.060,50, R$
2.905,00 e R$ 43.284,50,
ref. notas fiscais 10328 e
10329 (fls. 1366/1368)
171
10329
72.044,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
1371 / 1365
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferências conta-
corrente nos valores de
R$ 99.060,50, R$
2.905,00 e R$ 43.284,50,
ref. notas fiscais 10328 e
10329 (fls. 1366/1368)
172
2319
65.827,50
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1704
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
Não localizada
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
173
2336
80.892,50
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1705
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
(a) As fls. do e-processo são correspondentes aos autos do processo no
13656.720061/2010-12.
(b) Aquisições da empresa Maragogipe Comércio de Cereais Ltda., que,
segundo o despacho decisório de fls. 1240/1244 (processo no 13656.720061/2010-12),
foi declarada inapta em nov/2010, com efeitos a partir de 28/07/2009.

Processo no 13656.720069/2010-71 – 1o Trimestre de 2010
Linha
planilha
Nota
Fiscal
Valor da
nota
Motivo da glosa
Fls. e-
processoa
Informação real da
nota fiscal
Prova do pagamento
178
7669
96.070,40
Venda com suspensão
cooperativa de
produtores
934
Op. suj. incid.
PIS/Cofins e não
suj. susp. termos art.
9o, Lei 10.925/04 e
alt. Lei 11.051/04
Não localizada
179
2646
92.400,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1057
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e não sujeita
a suspensão nos
termos do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior Lei
11.051/04
Não localizada
180
2647
176.000,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1706
Operação sujeita à
incidência do PIS e
Cofins e não sujeita
a suspensão nos
termos do art. 9o Lei
10.925/04 alteração
posterior Lei
11.051/04
Não localizada
181
503
132.750,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
931
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04 e
alterado pela Lei
11.051/04
Não localizada
182
504
32.450,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
930
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04 e
alterado pela Lei
Não localizada
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

11.051/04
183
64
95.990,00
Venda com suspensão
1698
Sem informação
acerca do PIS e
COFINS
Não localizada
184
11352
70.000,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
928 / 1375
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04,
alterada pela Lei
11.051/04
Transferência conta
corrente – fls. 1376
185
2914
106.480,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1059
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
186
2915
106.480,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1707
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
187
2916
106.480,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1708
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
188
2917
106.040,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
Não
encontrada
-
-
191
3124
91.080,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
1065
Operação sujeita à
incidência do PIS e
COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei 10.925/04 e
alteração posterior
Lei 11.051/04
Não localizada
193
3123
113.080,00
Suspensão venda de
cooperativa de
produtores
Não
encontrada
-
-
196
31
150.000,00

950 / 1436
[Ilegível]
Transferência conta-
corrente – fls. 1437
197
2288
94.360,00
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
949 /1335
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita a suspensão
nos termos do art
(...)
Transferência conta-
corrente no valor de R$
94.738,27 – fls. 1336
199
129
213.475,62

946 / 1438
Sem informação
acerca do PIS e da
COFINS
Transferência conta-
corrente no valor de R$
427.303,51, ref. notas
fiscais 129 e 130
200
130
213.827,89

947 / 1439
Sem informação
acerca do PIS e da
Transferência conta-
corrente no valor de R$
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

COFINS
427.303,51, ref. notas
fiscais 129 e 130
206
2400
66.937,50
Venda com suspensão
para
preponderantemente
exportador
986 / 1337
Operação sujeita à
incidência do
PIS/Cofins e não
sujeita à suspensão
nos termos do art. 9o
Lei 10.925/04 (...)
Transferência conta-
corrente no valor de R$
65.917,50 – fls. 1338
207
116
235.290,30
Venda com suspensão
1703
Operação sujeita à
incidência do
PIS/COFINS e não
sujeita a suspensão
nos termos do art. 9o
da Lei no 10.925/04
e alterado pela Lei
no 11.051/04
Não localizada
(a) As fls. do e-processo são correspondentes aos autos do processo no
13656.720061/2010-12.
Foi demonstrado linhas acima que as vendas realizadas pelos fornecedores do
sujeito passivo não poderiam se sujeitar à suspensão das referidas contribuições,
conclusão a que se chegou com base na disciplina, à época, dos artigos 8o e 9o da Lei
no 10.925/04.
Em sintonia com essa particularidade legal, as tabelas que trazemos
demonstram que no corpo das notas fiscais de entrada está consignado, em sua ampla
maioria, que as correspondentes operações estão sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS, e ainda, que as citadas transações não se subsumem à suspensão das
referidas contribuições prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/04, alterado pela Lei
no 11.051/04, logo, em perfeita harmonia com o que demonstramos anteriormente
dada a realidade fática examinada. Portanto, é incorreta a informação veiculada no
relatório decorrente da diligência fiscal segundo a qual “os fornecedores emitiram
as notas fiscais com informação de que não estaria oferecendo receita a tributação
de ICMS, de PIS e de Cofins” (grifo da fiscalização).
Ainda, na mesma planilha destacamos, na última coluna à direita, a prova do
pagamento das transações indicadas em cada linha, evidência que, como muito bem
lembrou o i. conselheiro Solon Sehn, afasta as consequências decorrentes da eventual
inidoneidade do fornecedor, nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96, consoante já
decidiu a Turma, por unanimidade, conforme reproduzido abaixo: (...)
Nas planilhas acima colacionadas estão indicadas as linhas correspondentes às
notas fiscais de venda emitidas pela pessoa jurídica Maragogipe Comércio de Cereais
Ltda., a qual, segundo o despacho decisório de fls. 1240/1244 (processo no
13656.720061/2010-12), é a única empresa que foi declarada inapta em novembro de
2010 (portanto, posteriormente aos períodos objeto dos litígios da recorrente aqui
analisados conjuntamente), mas com efeitos a partir de 28/07/2009.
Mesmo se admitida interpretação que pretendesse utilizar a data dos efeitos da
inaptidão (28/07/2009) como referência para a glosa, em todas as citadas transações
está comprovada a realização do correspondente pagamento (v. linhas 55, 56, 74, 94 e
95 do anexo ao relatório de diligência fiscal – fls. 1716/1735 do processo no
13656.720061/2010-12 – referenciado nas tabelas acima reproduzidas), bem como o
carimbo de recebimento por Internacional Armazéns Gerais Ltda., local indicado para
a entrega do produto, e/ou o carimbo de entrada no estabelecimento da recorrente. Tais
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

evidências, como já dito, afastam eventual inidoneidade do fornecedor, nos termos do
artigo 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96.
No relatório em resposta ao pedido de diligência exarado pela DRJ Juiz de Fora
a fiscalização também se reporta à empresa Neris Comércio de Café e Sacarias Ltda.,
a qual “entregou DACON zerado no período de fornecimento à Bourbon
(setembro/2009)”. As notas fiscais emitidas pela citada pessoa jurídica (todas do 3o
trimestre de 2009) constam das linhas 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 84 e 85 do mesmo
anexo ao relatório de diligência fiscal cujos lançamentos mais relevantes foram
reproduzidos em parte nas planilhas acima.
Para essa empresa valem as mesmas observações que fizemos para a pessoa
jurídica Maragogipe Comércio de Cereais Ltda., uma vez que, como indicado na
planilha do 3o trimestre de 2009 (acima), estão comprovados os pagamentos pelos
produtos adquiridos (ressalvadas algumas pequenas diferenças – conforme indicado na
planilha do 3o trimestre/2009), constando, também, do corpo das notas fiscais,
carimbos de recebimento dos produtos.
Releva destacar que a DRJ Juiz de Fora, na diligência solicitada à DRF Poços
de Caldas, afirmou que “não constam dos autos referência a pagamentos e ou
recebimentos das mercadorias adquiridas das empresas relacionadas na tabela 2 [do
despacho decisório]” (tabela às fls. 1242/1243 do processo no 13656.720061/2010-
12) – empresas que, segundo a fiscalização, não recolheram nenhum valor a título do
PIS e da COFINS. Em resposta a esse pedido de diligência a DRF de origem anexou
os comprovantes de pagamento das correspondentes transações e não fez nenhuma
alusão a eventual falta de entrega dos produtos (ver “RESPOSTA AO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA DA DRJ JUIZ DE FORA - MG”, às fls. 1709/1715 do processo no
13656.720061/2010-12), razão pela qual admitimos que todos os produtos elencados
nas notas fiscais referenciadas foram devidamente entregues.
Finalmente, em relação a algumas das transações em que não encontramos o
correspondente pagamento, importa lembrar que isso não foi investigado pela
fiscalização em relação a todas as aquisições da reclamante, eis que o fisco, para
glosar o direito creditório vislumbrado pela requerente, se fundou na equivocada
afirmação de que as notas fiscais teriam sido emitidas “com informação de que não
estaria oferecendo receita a tributação de ICMS, de PIS e de COFINS”, na
inidoneidade de alguns fornecedores, além de outras razões já comentadas e
rechaçadas no corpo deste voto.
Da conclusão
Diante do exposto, e considerando:
que todo o produto foi adquirido na condição de insumo, não se admitindo,
consequentemente, nenhum cálculo de crédito com base em “bens adquiridos para
revenda”;
que a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que exerça a
atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial” não se subsome à
possibilidade legal de pleitear o crédito presumido do PIS e da COFINS de que trata a
Lei no 10.925/04;
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-009.853 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720067/2010-81

que as compras da empresa dão direito à apuração de crédito básico pela
aquisição de insumos previsto nos artigos 3o, inciso II, das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03;
que ainda que o problema estivesse relacionado ao crédito presumido para a
dedução do PIS e da COFINS (artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04), as evidências
trazidas pela fiscalização levam à conclusão de que as vendas realizadas pelos
fornecedores do sujeito passivo não seriam objeto de suspensão das referidas
contribuições ainda que se encontrassem submetidas ao citado mecanismo de crédito;
que é equivocada a informação fiscal segundo a qual “os fornecedores emitiram
as notas fiscais com informação de que não estaria oferecendo receita a tributação
de ICMS, de PIS e de Cofins”, uma vez comprovado nos autos, fruto de exame de
ampla amostragem das notas fiscais de entrada, que no corpo das mesmas está
consignado, em sua ampla maioria, que as correspondentes operações estão sujeitas à
incidência do PIS e da COFINS, e ainda, que as citadas transações não se subsomem à
suspensão das referidas contribuições prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/04,
alterado pela Lei no 11.051/04;
que, em relação às aquisições das duas empresas apontadas pela fiscalização
como inidôneas, está comprovado nos autos o correspondente pagamento das
transações, não havendo nenhuma evidência de que as mercadorias não teriam sido
entregues – pelo contrário, as anotações dispostas nas notas fiscais indicam a entrega
dos produtos –, razão pela qual devem ser afastadas as consequências decorrentes da
eventual inidoneidade dos fornecedores, nos termos do artigo 82 da Lei no 9.430/96;
voto para dar provimento ao recurso voluntário interposto pela recorrente,
e reconheço o direito creditório pleiteado, o qual deverá ser utilizado para homologar
as compensações vislumbradas pela interessada até o exaurimento completo do
crédito.”
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital